Tribunal: TJBA
Processo: 0542741-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0542741-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMÍNIO VILLAGE PALMAS DO TUCUMÃ Advogado(s): WANG IU BASTOS AELO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. SANEAMENTO BÁSICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO. APELANTE QUE POSSUI POÇO ARTESIANO. HIDRÔMETRO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. DECRETO ESTADUAL Nº 7.765/2000. ARTIGO 9º, § 4º. IMPEDIMENTOS À LEITURA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REGULAMENTO TÉCNICO DO INMETRO. VERIFICAÇÃO PERIÓDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DOS CONDÔMINOS. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0542741-53.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.